Tribunal: STF
Processo: ARE 1573318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DILATOU PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA SEM REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO DILATÓRIO. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENEGED - COMPANHIA E L E T R O M E C Â N I C A E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A, em face da decisão Id. 4058100.22340210, que determinou a intimação da FAZENDA NACIONAL conferindo-lhe novo prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste, de forma expressa e inequívoca, sobre a pretensão da exequente de expedição de requisitório do valor apresentado.



    2. Na origem, o processo se refere a cumprimento de sentença que reconheceu direito da parte autora à repetição da contribuição social patronal incidente sobre a verba paga aos empregados a título de desconto de vale-trasporte. A parte exequente apresentou cálculos no valor de R$ 2.324.179,28, montante que integra os valores retroativos de 5 anos da data do ajuizamento da ação, que se deu em 08/02/2020.



    3. A decisão agravada (Id. 4058100.22340210) assim dispôs: "Tendo em conta a elevada quantia envolvida nesta demanda executória (R$ 3.034.633,93), envolvendo recursos públicos, a recomendar cautela nas decisões de mérito (ainda que de natureza interlocutória), dê-se vista à Fazenda Nacional pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste, de forma expressa e inequívoca, sobre a pretensão da exequente de expedição de requisitório do valor susorreferido, veiculada mediante petição de id nº 4058100.22269864."



    4. Alega o agravante que a referida decisão é desprovida de legalidade, uma vez que o prazo inicial de 30 dias para manifestação da executada já havia sido prorrogado por mais 40 dias, sem que tenha a executada se manifestado, de modo que o juízo não poderia conceder a última dilação por mais 15 dias sem requerimento da executada/agravada.



    5. Em que pese a falta de determinação específica na lei para distinguir os prazos peremptórios dos dilatórios, é certo que, balizado nos princípios da razoabilidade juntamente com o da cooperação e boa-fé, alguns prazos podem ser dilatados pelo juízo da causa, mediante justificativa.



    6. No caso em espécie, o prazo ora questionado se refere à manifestação (da executada) quanto aos valores apresentados pela exequente, e, considerando a circunstância objetiva consistente na necessidade de conferência detalhada das 21.175 páginas a serem analisadas, somada à justificativa de necessidade de cautela na decisão em razão da causa envolver montante elevado de recursos públicos.



    7. Do parecer apresentado pela executada, verifica-se que foram analisados minunciosamente os documentos acostados, tendo apurado divergência na base de cálculo, além de equívocos no cálculo de alguns meses do período de apuração. Justificada, portanto, a dilação do prazo em questão, não havendo ilegalidade na decisão agravada.



    8. Agravo de instrumento improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente